Tribunal: STF
Processo: AI 596086
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO. AMPLA DEFESA. PRODUÇÃO.
 PROVAS.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente
sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência da
Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
2.      As alegações de
desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal,
da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da
coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de
reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
 situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
Constituição.
3.      O acórdão que mantém o indeferimento de diligência
 probatória tida por desnecessária não ofende o artigo 5º, LV, da
Constituição do Brasil. Precedentes.
        Agravo regimental a que se
nega provimento.